Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702997-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO RIBEIRO RODRIGUES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO RIBEIRO RODRIGUES, contra acórdão de ID – 40585884. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 41098751. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FUNDAÇÃO CESGRANRIO e BANCO DO BRASIL S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 15:56:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador